Tribunal: TJMT
Processo: 1016808-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016808-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSILENE CORDEIRO BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
-
DEPENDENTE QUÍMICO -

LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO NÃO DEMONSTRADA -

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, a internação psiquiátrica só será indicada e realizada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ausente laudo médico circunstanciado, indevida a internação compulsória, a qual é medida extrema e só deve ser concedida quando presentes todos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Munícipio de Alto Garças
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 983-47.2019.811.0035 (código n.º 63207)
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela antecipada, determinando a
internação compulsória
de
Josilene Cordeiro Bispo
em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, uma vez que se encontra gestante e, segundo familiares, é usuária de bebidas alcoólicas e não tem feito o pré-natal de forma regular.

Sustenta o agravante que não se verifica urgência na internação determinada pela decisão combatida, não havendo comprovação mediante laudo médico psiquiátrico ou similar que demonstre urgência ou risco irreparável à parte ou a seu nascituro ou, ainda, que não possa aguardar a instrução processual a fim de ver o pedido apreciado em sede de cognição exauriente.

Assevera que a agravada está fazendo o tratamento adequado de pré-natal e se predispôs a tratamento psicológico e assistencial fornecido pelo município.

Alinha às suas razões a ausência de comprovação de prioridade na internação, uma vez que não há risco de vida ou de aborto.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Efeito suspensivo deferido parcialmente, somente quanto à internação compulsória (ID 23220966).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

26527999
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do agravo, a fim de que a decisão seja reformada tão-somente quanto à necessidade da internação compulsória ID

31748458
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Munícipio de Alto Garças
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 983-47.2019.811.0035 (código n.º 63207)
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela antecipada, nos seguintes moldes:

“Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, por corolário, DETERMINO:

a) a INTIMAÇÃO da genitora do nascituro, Sra. JOSILENE CORDEIRO BISPO ARAÚJO, para que realize IMEDIATAMENTE o acompanhamento pré-natal e pós-parto por meio do Sistema Único de Saúde, sob pena de incorrer nas penas do crime de desobediência. CONSIGNE-SE no ato da intimação, que a relutância da requerida em realizar o acompanhamento do pós-parto e/ou em caso de permanência da situação de risco demonstrada nos autos, poderá dar ensejo ao abrigamento do nascituro na Instituição de Acolhimento “Cantinho Feliz”, na forma do art. 101, inciso VII, da Lei nº 8.069/90, ou, ainda, colocação em família substituta;

b) OFICIE-SE à Secretaria de Saúde do Município de Alto Garças/MT, para que providencie o tratamento pré-natal e pósparto de JOSILENE CORDEIRO BISPO;

c) a INTIMAÇÃO da equipe interdisciplinar composta pela Assistente Social e pela Psicóloga credenciadas ao Juízo, para orientação, apoio, acompanhamento temporário e tratamento psicológico com a requerida, cujos trabalhos deverão ser documentados mediante a confecção de relatórios, inicialmente, com periodicidade quinzenal;

d) a INTIMAÇÃO do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT para que providencie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a internação compulsória da requerida JOSILENE CORDEIRO BISPO em estabelecimento público adequado para o tratamento ou, se não houver vagas para internação na rede pública, em estabelecimento particular congênere, tudo às expensas do Requerido, até o completo tratamento de desintoxicação, sob pena de sequestro de verba pública que satisfaça a obrigação, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a observância da tutela específica consignada.

AUTORIZO, desde já, havendo necessidade, a utilização de força policial para cumprimento da medida de internação.

O Requerido deverá informar nos autos a Clínica em que ocorrerá a internação, após o que, será expedido OFÍCIO pela Secretaria, para que seja enviado a este Juízo, mensalmente, relatório circunstanciado sobre o estágio clínico da paciente, indicando a perspectiva de alta, a condição de saúde e data possível do retorno ao convívio familiar e social. Saliento que a desinternação somente deverá ocorrer após exame e laudo circunstanciado, elaborado por junta médica, nos quais se constate a desintoxicação da paciente”
. (Id 22584991)

Essa decisão, a meu ver, merece parcial reparo, isto é, apenas quanto à determinação de internação
compulsória
de
Josilene Cordeiro Bispo
em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, por
estar gestante e ser usuária de bebida alcoólica, colocando-se em constante risco de vida.

Ocorre que é
entendimento pacífico que a internação compulsória de dependentes químicos é medida excepcional e sua concessão se atrela, nos termos da lei de regência,
à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa a pessoa
, o qual não foi colacionado no caso dos autos.

Nesse sentido, sobre a internação, a Lei nº 10.216/01 dispõe em seus arts. 4º e 6º o seguinte:

“Art. 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

“Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstancia do que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça”.

In casu
, não foi juntado laudo circunstanciado sobre a necessidade de internação compulsória nos autos, mas apenas um ofício respondido pelo Dr. Wilson José de Barros Júnior (CRM-MT 10.419), o qual se limita a prescrever a internação por relatos que chegaram ao seu conhecimento através do próprio Conselho Tutelar e pelos familiares da agravada (Id 22593953).

Portanto, o pedido de internação compulsória na espécie não foi fundamentado em prova exigível consistente em laudo circunstanciado, o que evidencia o desatendimento das exigências legais para tal medida que, como é cediço, é deferida apenas excepcionalmente.

Este inclusive tem sido o entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
. (N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019).
Grifei.

Por outro lado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões apontando que, no presente momento,
“(...) Josilene encontra-se lúcida, aceitou o tratamento ambulatorial fornecido pelo Município, não está fazendo uso de bebida alcoólica e iniciou o pré-natal, portanto, não se afigura a necessidade de ser submetida a internação para tratar seu vício.”

Assim, deve ser salvaguardado o direito da paciente em utilizar-se do tratamento que seja mais favorável e adequado à sua qualidade de vida, bem como preservado o direito do nascituro, razão pela qual a internação compulsória deve ser afastada, por tratar-se de medida extrema, mantendo-se a decisão recorrida nos seus demais termos.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida apenas na parte que determinou a internação compulsória no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020